Tribunal: CARF
Processo: 10611.000041/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.000041/2011-22
RESOLUÇÃO
3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TENNIS SPORTS COM EXP E IMP DE ART. ESP. LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Monteiro – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto até seu julgamento, onde
nos informa:
Fl. 28209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
2
Trata o presente processo de exigência de Multa Equivalente ao Valor Aduaneiro
da Mercadoria (100%) pela impossibilidade de sua apreensão, face a constatação
da ocultação de real adquirente das operações (art. 23, § 3° do Decreto-Lei n°
1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/02 combinado com
art. 81, inciso III da Lei n° 10.833/03) e multa pelo descumprimento de norma
para habilitar-se ou utilizar-se de regime aduaneiro especial (art. 107, inciso VII,
alínea "e" do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77da Lei n°
10.833/03).
De acordo com o Relatório de Fiscalização (fls. 02 a 52), parte integrante do Auto
de Infração (MPF n° 0615100.2010.00230-0), temos que:
Da empresa fiscalizada (fls 11 e ss)
A Tennis Sports teve início em 30/01/2004, sendo constituída sob a
denominação "TENNIS SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA...": (Documentos 01)
.../...
Em 01/06/2005, foi assinada Alteração Contratual através da qual foi
modificada a denominação social para "TENNIS SPORTS COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA...".
Através desta mesma alteração, retirou-se da sociedade Fabian Gustavo
Palmieri, que transferiu a totalidade de suas quotas a Silvia Maria Carmen
Touyaa Palmieri, a qual passou a ser única sócia-administradora da
empresa. Foi admitido o novo sócio Herman Palmieri, argentino residente e
domiciliado na cidade de Campinas-SP.
.../...
Em 01/09/2005 foi assinada nova Alteração Contratual através da qual
retirou-se da sociedade Hernan Palmieri, sendo admitido o novo sócio
Joaquim Palmieri, argentino, residente e domiciliado na cidade de Buenos
Aires, que elegeu a sócia Silvia Maria como sua procuradora.
.../...
Conforme última alteração, assinada em 08/05/2007, a sociedade passou a
denominar-se "TENNIS SPORTS COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA" (doravante Tennis Sports. ) (negritei)
As operações de importação da empresa iniciaram-se em 2008, assim que a
empresa obteve sua habilitação.
.../...
Da análise dos fatos (fls 22 e ss )
.../..
Fl. 28210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
3
A Tennis Sports obteve habilitação para operar no Comércio Exterior em
05/09/2007.
A habilitação simplificada possibilitou a Tennis Sports atuar no comércio
exterior em valor de pequena monta. Considera-se valor de pequena
monta, a realização de operações de comércio exterior com cobertura
cambial, em cada período consecutivo de seis meses, até o limite de cento
e cinqüenta mil dólares norte-americanos ou o equivalente em outra
moeda para as importações CIF ("Cost, Insurance and Freight"). Esse limite
consiste em requisito para permanência na modalidade e não pode ser
ultrapassado em hipótese alguma.
A primeira importação foi registrada em 12/03/2008 através da DI
08/0382059-8 com valor CIF de US$ 52.114,36. Em 13/03/2008 foi
registrada a segunda importação através da DI 08/0393763-0 com valor CIF
de U$ 92.112,10. O total CIF das duas DI perfaz o montante de US$
144.226,46. (Documentos 04)
Em 18/04/2008 chegou nova carga em nome da Tennis Sports Com. Exp.
Imp. Art. Esportivos Ltda com valor CIF US$ 94.281,45. Quando a empresa
foi registrar a Declaração de importação o Siscomex acusou o excesso do
limite permitido de US$ 150.000,00 na habilitação simplificada de pequena
monta, uma vez que as importações anteriores já haviam consumido US$
144.226,46 deste limite.
Impossibilitada de proceder ao despacho de importação, a Tennis Sports
protocolou em 09/05/2008, na Delegação da Receita Federal do Brasil em
Varginha - MG, requerimento solicitando habilitação na modalidade
ordinária. A habilitação ordinária é a modalidade mais completa de
habilitação, permitindo aos operadores realizar qualquer tipo de operação.
Ato contínuo, em 03/06/2008 atracaram dois novos carregamentos em
nome da Tennis Sports, e mais outro em 05/06/2008. Neste momento a
empresa possuía 4 (quatro) carregamentos em recinto alfandegado
aguardando o início do despacho de importação. (Documentos 05)
No curso do processo n° 10660.001551/2008-36 foi INDEFERIDO o pleito de
Habilitação perante o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
na modalidade Ordinária da empresa Tennis Sports Com. Exp. Imp. Art.
Esportivos Ltda, CNPJ 06.309,756/0001- 01, nos termos dos artigos 4o e 5o
da IN SRF n°, 650/2006. (Documentos 03)
Impossibilitada de registrar a importação por exceder o limite da
habilitação simplificada de pequena monta e por ter seu requerimento de
habilitação ordinária indeferido, decorrido o prazo de 90 dias citados no Art
574 do Regulamento Aduaneiro, a mercadoria seria considerada
abandonada e consequentemente seria aplicada a pena de perdimento nas
mercadorias, com base no inciso XXI do art 618 do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 28211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
4
Com a proximidade dos 90 dias, orientada por seu despachante, a empresa
registrou os seus 4 (quatro) carregamentos no Regime de Entreposto
Aduaneiro, através das Declarações de Admissão n° 08/09289614,
0810259669, 0810289797 e 08/10559867.
.../...
É condição para admissão no regime que a mercadoria seja importada sem
cobertura cambial.
Todas as operações de importação da Tennis Sports foram realizadas com
cobertura cambial, que é requisito para operação de importação de
pequena monta para qual a empresa estava habilitada.
.../...
O art 360 do Regulamento aduaneiro dispõe que é condição para admissão
no regime que a mercadoria seja importada sem cobertura cambial. A
Instrução Normativa SRF n° 241 de 06/11/2002 também dispõe que não
será autorizada a admissão no regime quando se tratar de mercadoria
importada com cobertura cambial
.../...
Do Indeferimento da Habilitação na Modalidade Ordinária (fls. 21 e 22)
Os motivos que levaram ao indeferimento do pedido são vários e estão
bem expostos no processo citado, no entanto, vale destacar a constatação
da suspeita relação da Tennis Sports com a empresa Sporting Products do
Brasil Ltda:
1. A Sporting Products do Brasil Ltda, CNPJ 128702.989.949/0001-91, tem
como endereço cadastrado junto a Receita Federal a Rua. Fernão Pompeu
de Camargo, 1102, Jd. Do Trevo Campinas-SP.
2. Atualmente, a empresa possui apenas dois sócios: Fabian Gustavo
Palmieri e Federico Palmieri. O Sr. Fabian Palmieri é casado com a Sra. Silvia
Maria Palmieri e juntamente com ela constituiu em 19/04/2004 a Tennis
Sports Com. Exp. Imp. Art. Esportivos Ltda, deixando a sociedade em
01/09/2005.
3. Silvia Maria Carmen Touyaa Palmieri juntamente com o Sr. Fabian
Palmieri constituiu em 18/01/1999 a Sporting Products do Brasil Ltda,
deixando a sociedade em 11/01/2006.
4. Foi apresentado um documento de importação (Bill of Lading-BL n°
764171) de mercadorias da marca Babolat, destinadas à Tennis Sports, mas
tendo como cobrança a Sporting Products do Brasil Ltda, Rua. Fernão
Pompeu de Camargo, 1102, Jd. Do Trevo Campinas-SP.
5 O endereço da Sporting Products aparece em Contratos de Representação
Comercial feito pela Tennis Sports.
Fl. 28212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
5
.../...
A sócia administradora da Tennis Sports, Sra. Silvia Maria Carmem Touyaa
Palmieri, compareceu nesta Inspetoria em 07/10/2010 para entregar os
documentos solicitados no Termo de Intimação, aproveitando tal
oportunidade para prestar alguns esclarecimentos. Na ocasião foi lavrado
Termo de Constatação no qual foi tomado a termo o depoimento da sócia.
(Documento 02)
Do depoimento da Sócia-adminstradora merece destaque a afirmação de
que:
• Em relação às Declarações de Admissão - DAs n° 08/09289614,
0810259669, 0810289797 e 08/10559867 o objetivo inicial era Registrar as
Mercadorias como Importação normal através de DI;
• A operação de importação normalmente não pode ser concluída, pois a
empresa havia ultrapassado o limite do RADAR. ,
• Orientada pelo Despachante, registrou as mercadorias no Regime de
Entreposto de Aduaneiro.
.../...
Com base no art 359 do Decreto 4.543/02, todas as mercadorias admitidas
no Regime de entreposto Aduaneiro pela Tennis Sports foram
nacionalizadas pela empresa Sporting Products do Brasil Ltda, CNPJ
02.989.949/0001-91."
Aduz a fiscalização que ficou a caracterizada, portanto, a ocultação do sujeito
passivo (Tennis Sports), mediante simulação, por meio de interposição
fraudulenta de terceiros (Sporting Products).
Intimada através do Termo de intimação n° 011.05/2010 (fls. 127 a 128) a Tennis
Sports em resposta ao referido termo de intimação alegou que "pela data de
aquisição pressupomos que foram todas vendidas, visto que a empresa não
possui controles por lote de aquisição, sendo que as mercadorias são
praticamente sempre as mesmas". (fl. 130)
Tendo em vista o consumo da mercadoria importada, a pena de perdimento foi
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme
parágrafo 3 odo artigo 23 do decreto-lei 1.455/1976.
Assim, uma vez constatado que a Tennis Sports descumpriu norma ao habilitar-se
no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Aduaneiro por meio das Declarações
de Admissão n° 08/0928961-4 de 20/06/2008, 08/1028979-7 de 08/07/2008,
08/1025966-9 dev08/07/2008, 08/1055986-7 de 14/07/2008, ficou sujeita,
também, à multa pelo descumprimento de Regime Aduaneiro Especial no valor
diário de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Fl. 28213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
6
O interessado, Tennis Sports, foi cientificado por Via Postal (AR) em 21/02/2011
(fl 453).
O Sujeito Passivo Solidário, Sporting Products do Brasil Ltda, foi cientificado em
10/03/2011 (fl 457).
Em 06/04/2011 as interessadas, Tennis Sports e Sporting Products do Brasil,
responsável solidária, apresentaram a impugnação de fls. 463 a 509, onde em
síntese alegaram:
(...)
Por todas as razões acima, entendem as Impugnantes que ambas as multas
impostas pelo Auto de Infração ora impugnado são insubsistentes.
Consta a fl. 451 o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome da Sporting
Products do Brasil Ltda.
É o relatório.
Em 25 de outubro de 2018 a 12a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão sob no 16-
84.5256, julgando procedente em parte a Impugnação, por unanimidade de votos.
Recorreu-se de Ofício em razão de o Presidente da Turma ter vislumbrado que o
crédito tributário cancela ser superior ao limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria MF no
63, de 09/02/2017.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência doo mencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 158.483.518-
48 - GUSTAVO FRONER MINATEL, na data de 12/11/2018, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Sendo que o
referido documento foi depositado na mesma data.
Em 04/12/2018 aviou o presente remédio recursivo, com as suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
Fl. 28214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
7
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
Há possível ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o e
parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99, diante do Tema no 1.293 STJ e imperioso é que o julgador
analise em sede preliminar a questão no presente remédio recursivo.
Quanto ao lapso temporal do prazo de estagnação processual, tem-se que: i) a
impugnação foi apresentada em 06/04/2011 (e-fl. 60 vol.4), sendo julgada em 25/10/2018 (e-fls.
603-632), quando transcorrido mais de sete anos.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
Fl. 28215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
8
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante ao CARF, apenas
pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
Fl. 28216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000041/2011-22
9
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 28217
DF CARF MF
Original